Tribunal: CARF
Processo: 15504.728580/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728580/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
IUS NATURA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL NULIDADE. ADE. INEXISTÊNCIA.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento não há que
se falar em nulidade do ato em litígio, oportunidade em foram observados os
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ademais,
também não configura causa de nulidade o fato da descrição dos motivos que
configuraram a hipótese e a fundamentação legal de exclusão constarem da
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, em relação aos
quais, inequivocamente, o contribuinte teve pleno conhecimento.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
A fiscalização indicou a forma pela qual os responsáveis solidários no caso de
grupo econômico praticaram o fato gerador e o interesse comum, não se
limitando a mera indicação superficial da existência de grupo econômico,
assim se justifica a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, na forma do
art. 3o, parágrafo 4o, V, da Lei Complementar no 123, de 2016.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES.
UTILIZAÇÃO
DE
INTERPOSTAS
PESSOAS
NA
CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PESSOA JURÍDICA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, de modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores.
Comprovada a simulação de constituição de empresa, única e exclusivamente,
para fracionar o faturamento de outro empreendimento, e assim garantir a
permanência indevidamente da pessoa jurídica no regime tributário
simplificado, caracteriza-se a constituição de pessoa jurídica por interposta
pessoa, hipótese de exclusão do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo titular ou sócio
participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728580/2016-75
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em desfavor do acórdão 14-67.696, de 27 de junho
de 2017, proferida pela 4a Turma da DRJ/RPO, que julgou a manifestação de inconformidade da
Recorrente improcedente, com a consequente manutenção da exclusão do Simples Nacional
consubstanciada no ADE DRF/BHE/ no141, de 03/11/2016, com efeitos a partir de 01/01/2012.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional por incorrer em vedação prevista
contida inciso II, do artigo 3o, da LC no 123/2006, e na restrição prevista no inciso I, do artigo
12, da Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, e com base nas disposições contidas na
Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional, e-fls. 02 a 18, que apresenta a
motivação fática e a fundamentação legal considerada pela fiscalização, e que remete a formação
de grupo econômico de fato pelas empresas abaixo relacionadas, além da constituição de
empresas por intermédio de interpostas pessoas, o que comprova as situações previstas nos
incisos II, IV e V do parágrafo 4o, do art. 3o e inciso IV, do art. 29, da LC no 123/2006, desde o
ano de 2011.
Para melhor compreensão dos fatos, seguem transcritos trechos da Representação
Interna para exclusão do Simples Nacional, efetuada em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2016-00704-2, nos seguintes termos:
(...)
1.3 – Iniciado o procedimento fiscal junto a empresa IUS NATURA LTDA – EPP, a
mesma foi intimada a apresentar os documentos e elementos constantes dos Termos de
Início de Procedimento Fiscal e Termo de Intimação no 001. Na análise dos documentos
apresentados, bem como daqueles constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil
- RFB, a auditoria fiscal formou convicção da existência de fato do GRUPO
ECONÔMICO formado pelas empresas citadas no item anterior desde o ano calendário
de 2011.
1.4- Desde o ano calendário de 2011 o somatório do faturamento dessas empresas
ultrapassou os limites estabelecido de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil
reais) para 2011 e de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para os anos
seguintes de 2012, 2013 e 2014.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

1.5- Desta forma, com fundamento no que preconiza a Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, relata-se e representa-se:
2 - DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Empresa: IUS NATURA LTDA - EPP CNPJ: 26.265.371/0001-99 Endereço: Alameda
Oscar Niemeyer, 033 – Sala 204 – 2o andar – Edifício A – Bairro Vila da Serra, Nova
Lima – MG - CEP: 34.000-000 Início de atividades: Data de registro do Contrato Social
no Cartório Jero Oliva – Registro Civil das Pessoas Jurídicas 20/10/1989. De acordo
com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ a data de Abertura é 30/10/1989.
Objetivo Social: Conforme definido na 10a alteração contratual em vigor de 28/08/2009
a 10/04/2014 data da 11a alteração contratual a sociedade teve como objetivo social a
Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Licenciamento ou Cessão de Direitos de
programas Customizáveis e Tecnologia da Informação na área de Meio Ambiente. De
acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica as atividades da empresa são:
3- DA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES:

4– DA OPÇÃO DA EMPRESA PELO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE
ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES NACIONAL
4.1- Opção pelo SIMPLES – De acordo com os sistemas da Receita Federal do Brasil a
empresa foi optante pelo REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES NACIONAL pelo período de
01/07/2008 a 31/12/2014.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

(...)
7- DA SITUAÇÃO FÁTICA ENCONTRADA NA EMPRESA IUS NATURA LTDA -
EPP - DA CONSTATAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO DA EMPRESA DO
REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
7.1- Conforme informações extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB,
foi identificado que alguns dos sócios administradores e até administradores não sócios
da empresa IUS NATURA CAL LTDA – ME - 07.902.400/0001-31 são também sócios
administradores da empresa IUS NATURA LTDA – EPP –26.265.371/0001-99.
Verifica-se que o Sr. Leonardo Pinho de Oliveira é sócio administrador das duas
empresas. A Sra. Cinara Colen Rievers é sócia administradora da empresa IUS
NATURA LTDA – EPP e administradora não sócia na empresa IUS NATURA CAL
LTDA – ME. Identificou-se ainda que a empresa ESCRITÓRIO DE ADV. J. PAULO
C. DE CASTRO ADV. ASSOCIADOS – ME – CNPJ: 01.302.661/0001-34 tem como
sócio administrador o Sr. João Paulo Campello de Castro – CPF: 009.921.946-87 que
também é sócio da empresa IUS NATURA LTDA – EPP. Na empresa IUS NATURA
LTDA – EPP o Sr. João Paulo Campello de Castro, apesar de não administrador,
percebe rendimentos mensais conforme folha de pagamento.
7.2- É ainda administrador comum às empresas IUS NATURA CAL LTDA – ME e
IUS NATURA LTDA – EPP o Sr. Ricardo Rievers de Almeida com plenos poderes
para assinar pelas empresas isoladamente ou em conjunto com o Sr. Leonardo Pinho de
Oliveira conforme procuração de plenos poderes outorgada pela Sra. Cinara Colen
Rievers.
7.3- Na forma, portanto, da formação administrativa das empresas, fica caracterizada a
existência do GRUPO ECONÔMICO e figura da INTERPOSTA PESSOA na
constituição das sociedades.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Partes extraídas das procurações integrantes desta Representação Fiscal.

7.4. Ainda de acordo com os contratos, alterações contratuais e Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ, constata-se que as três empresas têm atividades econômicas
correlatas e/ou complementares, ou seja, relacionadas à reprodução de software em
qualquer suporte e desenvolvimento, licenciamento de programas de computador
customizáveis sob assessoria na gestão de requisitos legais nas áreas de Meio Ambiente,
Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho, Responsabilidade Social, Eficiência
Energética, Qualidade e Segurança de Alimentos.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

7.5- A constatação da correlação entre as atividades é confirmada ainda em site oficial
de endereço eletrônico www.iusnatura.com.br, alcançado pela busca da expressão IUS
NATURA, conforme se reproduz em parre:
7.5.1- A IUS NATURA presta “assessoria na gestão de requisitos legais nas
áreas de Meio Ambiente, Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho,
Responsabilidade Social, Eficiência Energética, Qualidade e Segurança de
Alimentos. ”.
Conhecimento para aprimorar o gerenciamento de riscos Caso sua empresa tenha
a necessidade de treinar os gestores na legislação aplicável, nossa equipe está
apta a atendê-lo!
Nossos treinamentos fornecem noções sobre o ordenamento jurídico brasileiro,
as responsabilidades por dano ambiental e por acidente/doença do trabalho e
sobre as principais obrigações decorrentes da legislação aplicável, dentre outros
conteúdos que podem aprimorar o seu gerenciamento de riscos.
7.5.2- De acordo ainda com o site o endereço único das empresas IUS NATURA
é à Rua São João Evangelista, 359, São Pedro, Belo Horizonte.

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

7.6- Nota-se que independentemente da personalidade jurídica individual de cada uma
das empresas o contato do GRUPO IUS NATURA é único com mesmo endereço de
domicílio, mesmo endereço eletrônico e mesmo telefone.
7.7- Em consulta realizada no site oficial da Justiça do Trabalho, verifica-se a existência
de diversas reclamatórias trabalhistas em que as três empresas IUS NATURA LTDA –
EPP, IUS NATURA CAL LTDA – ME e ESCRITÓRIO DE ADV. J. PAULO C. DE
CASTRO ADV. ASSOCIADOS – ME respondem solidariamente pelo implemento das
obrigações objeto das condenações trabalhistas, evidenciando que seus prestadores de
serviços ao pleitearem seus direitos o fazem em desfavor do GRUPO empregador. Da
mesma forma, as sentenças condenatórias apontam a responsabilidade solidária de todas
as empresas componentes evidentemente do GRUPO ECONÔMICO.

7.8- Existe ainda na composição social das empresas IUS NATURA CAL LTDA – ME
e IUS NATURA LTDA - EPP, a relação parental entre sócios. Conforme informações
constantes dos sistemas da RFB, a sócia Sra. Cinara Colen Rievers (sócia
administradora da empresa IUS NATURA LTDA – EPP e administradora não sócia da
empresa IUS NATURA CAL LTDA – ME) é mãe dos Srs. Rodrigo Rievers de Almeida
e Ricardo Rievers de Almeida (sócios da empresa IUS NATURA CAL LTDA – ME).

7.9- Com base nas Folhas de Pagamento das empresas IUS NATURA CAL LTDA –
ME e IUS NATURA LTDA – EPP foi elaborado o ANEXO ÚNICO –
TRABALHADORES COMUNS AO GRUPO ECONÔMICO (integrante desta
Representação Fiscal) demonstrando que alguns estagiários e empregados prestaram
serviços tanto para uma quanto para outra empresa e que o Sr. Carlos Mota Berto foi ao
mesmo tempo sócio da IUS NATURA CAL LTDA e contador empregado da IUS
NATURA LTDA – EPP.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

7.10- A empresa não procedeu à escrituração contábil e/ou não a apresentou à auditoria
fiscal em meio de livro Diário ou na forma dos termos de intimação fiscal inicial e 001
(informações da Contabilidade em meio digital com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais - MANAD da SRP- Versão 1.0.0.2 do MANAD,
aprovada pela IN MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006, DOU de 03/07/2006). A falta da
análise contábil não permitiu à auditoria fiscal a possibilidade de acesso a outras
informações de comprovação da integração entre as empresas componentes do GRUPO
ECONÔMICO.
7.11- No contexto do que se constatou e se apontou nos itens de 7.1 a 7.9 desta
Representação, restou comprovado a formação de GRUPO ECONÔMICO entre as
empresas:

bem como, a constituição de empresas por intermédio de INTERPOSTAS PESSOAS.
Constatadas e comprovadas as situações previstas nos Incisos III, IV e V do Parágrafo
4o do Art. 3o e Inciso IV do Art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 desde o
ano de 2011, a empresa IUS NATURA LTDA - EPP – CNPJ: 26.265.371/0001-99 não
poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado para as empresas do REGIME
ESPECIAL
UNIFICADO
DE
ARRECADAÇÃO
DOS
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES.
9- DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:
9.1- Fazem parte integrante desta Representação Fiscal os elementos comprobatórios a
seguir relacionados:
 Esta Representação Fiscal acompanhada do ANEXO ÚNICO
 Contrato Social e alterações contratuais consolidadas das empresas:

IUS NATURAL CAL LTDA – ME – Contrato Social e
alterações contratuais da 1a à 5a

IUS NATURA LTDA – EPP – Contrato Social de alterações
contratuais consolidadas da 1a à 13a
 Folha de Pagamento de 2011 a 2014 das empresas:

IUS NATURAL CAL LTDA – ME

IUS NATURA LTDA – EPP
 Telas consulta optantes SIMPLES das empresas

IUS NATURAL CAL LTDA – ME

IUS NATURA LTDA – EPP
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

 Extrato do Simples Nacional das empresas:

IUS NATURAL CAL LTDA – ME

IUS NATURA LTDA – EPP
 Relatório de Sentença Trabalhista da reclamante VANESSA ELISA
POYANCO MORALES em desfavor do GRUPO ECONÔMICO
 Relatório de Sentença Trabalhista do reclamante EDUARDO
REZENDE ESTEVES em desfavor do GRUPO ECONÔMICO
 TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal e TIF – Termo de
Intimação Fiscal no 001
 Recibo de arquivos digitais das Folhas de Pagamento 2011 a 2014 das
empresas.

IUS NATURAL CAL LTDA – ME

IUS NATURA LTDA – EPP
9.2- Foram examinados através dos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB,
informações extraídas das declarações a seguir relacionadas das empresas IUS
NATURA LTDA – EPP, IUS NATURA CAL LTDA – ME e ESCRITÓRIO DE ADV.
J. PAULO C. DE CASTRO ADV. ASSOCIADOS – ME:
 GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
 RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
 DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
 DASN – Declaração Anual do Simples Nacional
 Cadastro das empresas
10- ENCAMINHAMENTO
10.1- Encaminhe-se a EQSER/SEORT/DRF-BHE/MG para procedimentos de emissão
do Ato Declaratório de Exclusão, com efeitos a partir de 01/01/2012, nos termos da Lei
Complementar 123/96 e após, solicitamos o envio de cópia do referido Ato ao
SEFIS/EQAEX/CP 29.
Cientificada, a empresa apresenta tempestiva manifestação de inconformidade,
dispondo, em síntese, que:
a) Preliminarmente:
a.1) em nenhum momento houve excesso de receita bruta por parte da Recorrente,
apto a ensejar sua exclusão do referido regime com base nesses dispositivos legais;
a.2) tendo sido alegada a existência de grupo econômico de fato, reuniu-se o
faturamento de três pessoas jurídicas como se fossem uma só e, em decorrência dessa
metodologia, a Recorrente teria supostamente extrapolado o limite imposto pela legislação
vigente para sua permanência no Simples Nacional, já que foram somados os faturamentos das
três empresas para verificação do limite, porém, não existe nenhuma previsão legal vigente
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

relativa à exclusão do Simples Nacional por formação de grupo econômico de fato, muito menos
autorizando o somatório de suas receitas para fins de exclusão do referido regime;
a.3) as cláusulas de exclusão previstas na legislação vigente são taxativas, e,
portanto, no presente caso, além de não restar configurado o Grupo Econômico, carece de
fundamento legal a exclusão da Recorrente por esse motivo;
a.4) o impacto tributário sobre Grupos Econômicos é apenas para fins de
responsabilização solidária das obrigações tributárias entre as pessoas integrantes, quando se
aplica o art. 124, inciso I, do CTN, após a exclusão pelos motivos transcritos anteriormente
contidos na LC no 123/2006 e que para a validade do ADE de exclusão, era fundamental que ele
contivesse fundamentação legal adequada, indicando quais hipóteses previstas na Lei
supostamente praticou a Recorrente;
a.5) Requereu a nulidade do ADE por faltar-lhe o requisito essencial da
fundamentação legal, afrontando o princípio da legalidade.
b) No mérito:
As pessoas jurídicas arroladas como integrantes do suposto grupo econômico
possuíam, até a data da sua exclusão voluntária do Simples Nacional em 31/12/2014, quadro
societário distinto, objeto social diverso, sedes absolutamente dissociadas, empregados próprios
e atividades segregadas, logo, não configurou-se mencionado grupo econômico. Ademais,
quanto ao objeto social, discorreu a Recorrente serem os mesmos distintos para cada empresa,
assim como têm sede própria. Assim, segundo a Recorrente, teria ficado demonstrado que são
empresas distintas (as empresas são absolutamente independentes para fins de suas próprias
atividades sociais e tributárias.) não devendo prosperar a metodologia de faturamento global,
adotada pelo Fisco, em razão de suposta existência de grupo econômico. Por fim, concluiu,
reforçando sua tese de não constituição de grupo econômico de fato.
c) Pedido:
A Recorrente requereu a nulidade do ADE DRF/BHE/ no141, de 03/11/2016 por
faltar-lhe o requisito essencial da fundamentação legal e, na eventualidade de se ultrapassar tal
nulidade, requereu o afastamento da configuração de grupo econômico e, consequentemente, sua
manutenção no Simples Nacional.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/POR ao apreciar a dita manifestação de
inconformidade julgou improcedente , conforme a seguinte ementa:
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DETALHADAS NA REPRESENTAÇÃO FISCAL
QUE PROPÔS A EXCLUSÃO. CIÊNCIA PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
A representação fiscal com proposta de exclusão do contribuinte do Simples Nacional
descreve minuciosamente as condutas incorridas pelo fiscalizado, justificadoras da
exclusão retroativa do Simples Nacional.
Não configura causa de nulidade o fato da descrição dos motivos que configuraram a
hipótese e a fundamentação legal de exclusão constarem da Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional, em relação aos quais, inequivocamente, o contribuinte
teve pleno conhecimento.
EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei
Complementar no 123, de 2006, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite legalmente estabelecido para opção pelo referido
sistema.
Constatado que a administração da pessoa jurídica foi transferida para a figura de
administrador, que administra as empresas de um mesmo grupo, com características de
grupo econômico de fato, atuando como longa manus de todas elas, como sócio
administrador, ainda que de direito não conste dos quadros societários, é possível que
sejam somadas as receitas brutas do grupo para fins de apuração do limite legal de
opção.
GRUPO ECONÔMICO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Tratando-se de Grupo Econômico formado por empresas que objetivam repartir o seu
faturamento, pulverizando receitas, de modo a que algumas delas possam usufruir, ao
mesmo tempo, da tributação privilegiada do Simples, reduzindo, desse modo, os valores
a recolher a título de impostos e contribuições, inclusive previdenciárias, cabível a
exclusão de todas elas desse regime de tributação, na forma do art. 3o, parágrafo 4o, V,
da Lei Complementar no 123, de 2016.
ABUSO
DE
FORMA.
ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA.
PREVALÊNCIA
DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário
que nela se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos, com base em sua
substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo,
literalmente, os mesmos argumentos elencados por ocasião da manifestação de inconformidade,
da seguinte forma:
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

“(...)
3. FUNDAMENTOS DE DIREITO.
3.1.
NULIDADE
DO
ATO
DE
EXCLUSÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NÃO EXISTE NA LEGISLAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL
CAUSA
DE
EXCLUSÃO
POR
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
Primeiramente, ressalta-se que não existe na legislação do Simples Nacional causa de
exclusão por formação de grupo econômico.
As hipóteses de vedação ao ingresso ou permanência previstas na Lei Complementar no
123/2006 são taxativas, e, entre elas, estão as estipuladas no art. 3o, §4o, que assim
dispõe:
Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: (...)II – no caso de
empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito (...)§ 4o Não poderá se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela
Lei Complementar no 147, de 2014)
Da leitura dos citados dispositivos, nota-se que não há nenhuma referência à
formação de grupo econômico como causa de exclusão do Simples Nacional.
Até porque, conforme será exposto adiante, o impacto tributário sobre os grupos
econômicos é apenas para fins de responsabilidade solidária das obrigações tributárias
entre as pessoas jurídicas integrantes, nos estritos casos em que se aplica o art. 124,
inciso I, do CTN. Ou seja, a caracterização de um grupo econômico gera efeitos, de
responsabilização solidária ou não, apenas após a exclusão do Simples Nacional
baseada em um dos fundamentos acima.
Pois bem. Para a validade do ato de exclusão, era fundamental que ele contivesse
fundamentação legal adequada, indicando quais hipóteses supratranscritas foram
supostamente praticadas pela Contribuinte.
Todavia, a formação de grupo econômico de fato não é (e nunca foi) fundamento
legal para a exclusão do Simples Nacional, autorizando o somatório de receitas para
configurar excesso do limite previsto no referido regime. Este fato foi, inclusive,
ressaltado no acórdão recorrido. É de ver:
Tocante ao grupo econômico de fato, ressalta-se, conforme alega a manifestante,
que não existe previsão legal de exclusão do Simples em decorrência apenas de tal
caracterização.
A afirmação, portanto, foi categórica, reconhecendo a INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
COM BASE NA SUPOSTA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Uma vez questionada a possibilidade de exclusão da Recorrente do Simples
Nacional com base, única e exclusivamente, na suposta configuração de grupo
econômico de fato, aduziu a Turma Julgadora o seguinte:
No entanto, não estamos diante desta situação, a exclusão pela simples
caracterização de Grupo Econômico ou mesmo a soma dos faturamentos
pela simples formação do Grupo Econômico.
Assim, podemos retirar do citado trecho do voto que embasou a decisão
recorrida duas conclusões:
(i) a exclusão não se pauta na formação do grupo econômico; e
(ii) a soma dos faturamentos utilizada para verificação do faturamento auferido pela
Recorrente não se justifica pela formação do suposto grupo econômico.
Contudo, em que pese o reconhecimento de que a suposta configuração de grupo
econômico não é justificativa para a soma dos faturamentos das empresas, haja vista a
inexistência de previsão legal nesse sentido, de fato, foi isso que a Fiscalização fez para
justificar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional. Nesse sentido, destaca-se outro
trecho do acórdão recorrido:
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Vejamos o que dispõe a Representação Interna para Exclusão do Simples
Nacional, emitida pela auditora fiscal e parte integrante do presente processo,
conforme trechos já transcritos do relatório que precede a este Voto:
(...) 6.7 – Assim, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do
grupo econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam
como empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de
apuração do limite legal não pode ser considerado individualmente (por
empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo
econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através de
uma das empresas dele integrante.
Verifica-se, portanto, do próprio trecho do relatório da Representação Interna
para exclusão do Simples Nacional, que a justificativa para a soma dos faturamentos das
empresas foi a suposta formação do grupo econômico, sem que, contudo, exista
qualquer fundamentação legal para esta soma.
A exclusão de um Contribuinte de um regime especial de tributação tem que
resultar da precisa subsunção do fato à norma, em atenção ao princípio da estrita
legalidade. Isto porque, ao excluí-lo do Simples Nacional, um regime especial que reduz
a carga tributária devida pela empresa, por exemplo, tornam-se devidos diversos
tributos e encargos que serão cobrados pela Fiscalização, posteriormente ao ato de
exclusão.
No caso em comento, ressalta-se que exatamente em função da exclusão da
Recorrente do Simples Nacional foi lavrado o auto de infração mencionado pelo d.
Julgador em seu voto (PTA no 15504.729893/2016-41).
Assim, restou demonstrado que, se não ocorrida qualquer uma das hipóteses
taxativas de exclusão de uma empresa do Simples Nacional, é absolutamente indevida a
exclusão da Recorrente.
Ante ao exposto, necessária a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se a
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 141, de 03 de novembro de 2016,
que não indicou precisamente o dispositivo legal que justificou a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, por patente violação ao princípio da legalidade.
3.2. MÉRITO: NÃO CONFIGURADO GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Ainda que a nulidade acima não prevalecesse, o que se admite apenas por
argumentar, todas as pessoas jurídicas arroladas como integrantes do suposto grupo
econômico possuíam, até a data da sua exclusão voluntária do Simples Nacional, feita
em 31/12/2014, quadro societário distinto, objeto social diverso, sedes absolutamente
dissociadas, empregados próprios e atividades segregadas.
Os argumentos apresentados pela Recorrente foram, em sua maior parte,
ratificados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado a seguir, sendo afastados
diversos pontos levantados pela Fiscalização para justificar a existência de um grupo
econômico. Esse fato demonstra a fragilidade dos elementos considerados pela Fiscal na
elaboração de seu entendimento.
Um dos elementos trazidos pela Fiscalização para comprovar a formação de
grupo econômico de fato foi que: “alguns dos sócios administradores e até
administradores não sócios da empresa IUS NATURA CAL LTDA – ME
07.902.400/0001-31 são também sócios administradores da empresa IUS NATURA
LTDA – EPP 26.265.371/0001-99. Verifica-se que o Sr. Leonardo Pinho de Oliveira é
sócio administrador das duas empresas” (e-fl.08).
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Quanto a esse ponto, a Recorrente demonstra (respaldada pelo acórdão recorrido)
que “o Sr. Leonardo Pinho de Oliveira somente passou a integrar o quadro societário
das suas empresas na 12a alteração do Contrato Social da NATURA em julho de 2015,
não ocorrendo a situação demonstrada pela fiscalização durante o período em que a
empresa era optante pelo Simples Nacional” (até 31/12/2014).
Em relação ao argumento de que “a empresa ESCRITÓRIO DE ADV. J.
PAULO C. DE CASTRO ADV. ASSOCIADOS – ME – CNPJ: 01.302.661/0001-34
tem como sócio administrador o Sr. João Paulo Campello de Castro, apesar de não
administrador, percebe rendimentos mensais conforme folha de pagamento” (e-fl.08),
demonstrou-se que o administrador do escritório, o Sr. João Paulo Campello de Castro
nunca foi administrador de nenhuma das outras empresas acima, não incorrendo em
nenhuma das hipóteses de vedação do Simples Nacional.
Este fato foi confirmado no acórdão recorrido, que, assim, confirmou: “não há
nos autos (...) indícios consistentes de que a empresa ESCRITÓRIO tenha estado sob
administração unificada que caracterize a participação no referido grupo econômico”.
Também não prosperou a alegação de que “é ainda administrador comum às empresas
IUS NATURA CAL LTDA – ME e IUS NATURA LTDA – EPP o Sr. Ricardo
Rievers de Almeida com plenos poderes para assinar pelas empresas isoladamente ou
em conjunto com o Sr. Leonardo Pinho de Oliveira”. Isso porque, conforme
procuração acostada aos autos, os poderes de administração lhes foram conferidos em
2016, após, portanto, a exclusão voluntária feita em 2014.
Nesse sentido, dispõe o acórdão: “tem-se que outro ponto abordado pela defesa
foi que a disposição da auditoria fiscal de que o Sr. Ricardo Rievers de Almeida tem
procuração para assinar pelas empresas NATURA e CAL procede apenas a partir de
2016, após a exclusão voluntária da empresa do Simples Nacional em 2014, o que se
comprova da análise das procurações juntadas aos autos pela própria fiscalização às fls.
293 a 296 e 304 a 307”. Não bastassem os pontos acima esclarecidos, todas as empresas
possuem objeto social distinto e sede própria. O objeto social da Recorrente é “a
prestação de serviços de gerenciamento de requisitos regulamentares e outros requisitos
nas áreas de meio ambiente, saúde ocupacional e segurança do trabalho e
responsabilidade social, manutenção de banco de dados de legislação, desenvolvimento,
licenciamento ou cessão de direito de programas customizáveis e tecnologia da
informação.” Já a IUS Natura CAL Ltda tem por objeto social “a elaboração e comércio
da Planilha CAL – Controle e Avaliação da Legislação e de outros requisitos”. Em
síntese, a primeira oferece suporte à obtenção de certificações de segurança do trabalho,
saúde ocupacional e meio ambiente, dando suporte à legislação nessas searas. Já a
segunda desenvolve um software técnico e muito específico, que é vendido para seus
clientes.
Em que pese os fundamentos esboçados no acórdão, ressalta-se que o simples
fato de as empresas prestarem eventualmente serviços em conjunto não enseja a
configuração de um grupo econômico. Isto porque, a configuração de um grupo
econômico pressupõe a concentração das atividades em um único empreendimento, de
forma unificada, com prestação de serviços interligados e exclusivo entre as empresas.
Neste sentido, destaca-se trecho do acórdão recorrido, que salienta o conceito de
grupo econômico se caracteriza pela existência de um: “elo empresarial, a integração
entre as empresas e a concentração da atividade empresarial num mesmo
empreendimento, com a administração unificada”. Feitas essas considerações,
demonstrou-se que, durante o período fiscalizado, as empresas eram distintas, não
devendo prosperar a metodologia de faturamento global, adotada pelo Fisco, em razão
de suposta existência de grupo econômico de fato.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Nesse contexto, considerando os faturamentos das três pessoas jurídicas como se
fossem de uma só, a alegação do Fisco foi no sentido de que a Recorrente haveria
extrapolado o limite legal estabelecido pela legislação do Simples Nacional.
Porém, vale frisar que, no caso analisado, as empresas são absolutamente
independentes para fins de suas próprias atividades sociais e tributárias.
A esse respeito, convém esclarecer que os grupos de empresa, em regra, são
formados por opção das sociedades, que se vinculam em um grupo por relações
societárias, nos termos do art. 1.097 e seguintes do Código Civil ou por constituição
formal nos moldes dos arts. 266 e 271 da Lei no 6.404/76 (Lei das S/As).
Do ponto de vista tributário, não há personificação do grupo econômico,
devendo cada empresa possuir inscrição cadastral própria, com o cumprimento apartado
das obrigações, principais e acessórias, inclusive contabilidade.
A pretensa qualificação como grupo econômico serviria apenas para estipular
eventual responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. Entretanto,
ainda nesse caso, somente existirá a responsabilidade tributária solidária entre empresas
de um mesmo grupo econômico quando todas agirem em conjunto para a configuração
do fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na consecução da referida
situação.
Nesse sentido, convém transcrever a ementa do acórdão no 2301-004.167, do
PTA no 11516.720695/2011-17, de relatoria do Conselheiro Natanael Vieira dos Santos,
com interessantes considerações em seu voto, destacadas a seguir.
Ementa: GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTITUIÇÃO
DO
FATO
GERADOR POR UMA SÓ EMPRESA.
O fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico,
por si só, não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124
do CTN. Somente existirá a responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico quando todas agirem em conjunto
para a configuração do fato gerador, não bastando o mero interesse econômico
na consecução da referida situação.
Voto: 17. Dessa forma, nota-se que, diferente do que ocorre no âmbito civil,
para a caracterização da responsabilidade solidária que trata o art. 124, I, do
CTN, não basta o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico
ou que os indivíduos sejam sócios para que seja comprovada a solidariedade no
pagamento do tributo devido, sendo que, para que isso ocorra, é indispensável à
configuração do interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da
obrigação principal.
A esse respeito, também já se consolidou a orientação do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO
ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

1. Nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, o recurso
cabível contra a decisão que julga a exceção de pré-executividade, sem extinguir
o processo de execução, é o agravo de instrumento, e não a apelação.
2. As sociedades empresárias, ainda que integrantes de um mesmo grupo
econômico, quando não figurem como parte no título executivo extrajudicial,
não estão legitimadas a integrar o polo passivo da execução.
3. Tratando-se de sociedades distintas, com razões sociais, objetos e patrimônios
próprios, o simples fato de pertencerem ao mesmo grupo de empresas não as
torna solidárias nas respectivas obrigações, sendo descabida a aplicação da
teoria da aparência para, com isso, ampliar-se a legitimação no polo passivo de
ação executiva.
4. Cada pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio próprios, distintos,
justamente para assegurar-se a autonomia das relações e atividades de cada
sociedade empresária, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico.
Do contrário, a legislação faria a equivalência aplicada equivocadamente no v.
acórdão recorrido ou até vedaria a formação de grupos econômicos pela
inutilidade da medida.
Somente em casos excepcionais essas distinções podem ser superadas,
motivadamente (Código Civil, art. 50).
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1404366/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/10/2014, DJe 09/02/2015)
No caso dos autos, as atividades que eram desempenhadas pela Contribuinte e as
demais pessoas jurídicas supostamente envolvidas no grupo são, absolutamente,
distintas. Em outras palavras, cada pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio
próprios e distintos, assegurando, justamente, a autonomia das relações e atividades de
cada sociedade empresária.
Feitas essas considerações, diferentemente do que se pretendeu, não se aplica,
isoladamente, o dispositivo legal utilizado para fundamentar a sua exclusão do Simples
Nacional, com base em “grupo econômico de fato”. Demonstrou-se aqui que, sequer, o
referido grupo econômico foi constituído.
Pelo exposto, necessária a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a
inexistência de fundamentação para a exclusão da Recorrida do Simples Nacional,
conforme pretendido pela Fiscalização.
Por fim, ainda que assim não se entenda, demonstrou-se que eventuais elementos
de semelhança entre as empresas não são suficientes para atrair a tributação solidária
entre elas, por meio da tributação do faturamento global e exclusão do Simples
Nacional.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Por fim, a Recorrente requereu:
4. DO PEDIDO
Pelo exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, reformando-se o Acórdão no 14-67.696, para declarar a nulidade do Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE no 141, de 03 de novembro de 2016, por faltar-lhe o
requisito essencial da fundamentação legal.
Na eventualidade de se ultrapassar a nulidade acima, requer seja acolhido o
presente apelo, afastando-se a configuração de grupo econômico e, consequentemente, o
fundamento principal do ato de exclusão.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente de exclusão da Recorrente do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com base nas disposições contidas na
Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional, e-fls. 02 a 18, que expôs a motivação
fática e a fundamentação legal ante à constatação de grupo econômico de fato, além da
constituição de empresas por intermédio de interpostas pessoas, o que comprova as situações
previstas nos incisos II, IV e V do parágrafo 4o, do art. 3o e inciso IV, do art. 29, da Lei
Complementar no 123/2006, desde o ano de 2011.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente foi excluída do referido regime simplificado de tributação
por ter infringido determinação contida no inciso II, do artigo 3o, da LC no 123/2006, e na
restrição prevista no inciso I, do artigo 12, da Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, face à
constatação de grupo econômico de fato, constituição de empresas por intermédio de interpostas
pessoas, comprovando, desde o ano de 2011. as situações previstas nos incisos II, IV e V do
parágrafo 4o, do art. 3o e inciso IV, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, que assim
dispõe:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que: (...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: (...)
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior; (...)
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo (...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Em suma, o Ato de Exclusão em discussão (e-fls. 349), que segue reproduzido,
assim dispôs:

Em seu recurso voluntário a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob a
alegação de nulidade do ato de exclusão já não existiria na legislação do Simples Nacional causa
de exclusão por formação de grupo econômico. Afinal, as hipóteses de vedação ao ingresso ou
permanência previstas na Lei Complementar no 123/2006 são taxativas, e, entre elas, estão as
estipuladas no art. 3o, §4o. No mérito, a Recorrente arguiu não restar configurado grupo
econômico de fato.
Contudo, razão não assiste à Recorrente, conforme disposições contidas na
Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional, e-fls. 02 a 18 e como bem decidido,
pela 4a Turma da DRJ/RPO, no Acórdão 14-67.696.
Ademais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado constitui-se de repetição dos argumentos utilizados em sede de manifestação de
inconformidade, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo. Ademais, em
sede recursal, a Recorrente em nada inovou tanto no que tange à tese de nulidade do ADE,
quanto à alegação de mérito.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Nestes termos, adoto os fundamentos de fato e direito insertos no acórdão
recorrido como minhas razões de decidir, conforme faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
“ (...)
A empresa dispõe, inicialmente, em sua manifestação de inconformidade que o
ADE de exclusão do Simples Nacional indica apenas e isoladamente as restrições
previstas no art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006 e no artigo 12, inciso I,
da Resolução CGSN no 04/2007, ressaltando, no entanto, que essa Resolução já foi
revogada pela Resolução CGSN no 94/2011, mas que esses dispositivos legais remetem
ao limite de receita bruta vigente para o ano de 2011. Aponta que foi alegada a
existência de “Grupo Econômico de fato” entre as empresas NATURA, CAL e
ESCRITÓRIO e, assim, a fiscalização reuniu a receita bruta das três pessoas jurídicas,
como se fossem uma só, e concluiu que a soma desses faturamentos supera o limite
legal contido nos dispositivos legais embasadores da referida exclusão do Simples
Nacional. Reforça que inexiste na legislação vigente previsão expressa de exclusão do
Simples Nacional por formação de grupo econômico e nem em razão da soma da receita
bruta anual de empresas que integram grupo econômico ultrapassar o limite legal.
Em que pesem as alegações da manifestante acerca de que o ADE indica apenas
e isoladamente as restrições previstas no art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no
123/2006 e no artigo 12, inciso I, da Resolução CGSN no 04/2007, e que esses
dispositivos legais remetem ao limite de receita bruta vigente para o ano de 2011, esse
julgador entende que o ADE é a formalização da exclusão em decorrência de todo o
contido na Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional, e, mesmo que
não haja a completa disposição no ADE da motivação fática e legal que levou à Receita
Federal do Brasil – RFB a excluir a empresa do sistema de tributação simplificada,
tendo a empresa demonstrado ter conhecimento da referida Representação, que é parte
importante e imprescindível à correta compreensão das razões da decisão tomada pela
RFB, não há que se falar que a motivação fática e legal restrinja-se isoladamente às
restrições previstas nos dispositivos legais citados no início deste parágrafo e que
constam do ADE.
E, não há que se dizer que a empresa não tinha conhecimento das disposições da
fiscalização, já que na sua própria manifestação de inconformidade cita a referida
Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional quando afirma que
“Contudo, conforme comprova a planilha de e-fl. 02, juntada aos autos pela
própria Autoridade Fiscal em sua "Representação Interna para exclusão do
Simples Nacional", em nenhum momento houve excesso na obtenção de receita
bruta por parte da Contribuinte, apto a ensejar a sua exclusão do referido
regime com base nesses dispositivos legais.”
Ainda neste contexto, registre-se que o próprio ADE cita o processo no
15504.728580/2016-75, e, às fls. 353 deste processo, tem-se a Solicitação de Cópia do
Processo feito pela empresa, mais um elemento comprobatório da integral ciência da
manifestante relativamente aos termos da citada Representação, ou seja, das efetivas
razões e fundamentos legais que levaram à sua exclusão.
Neste ponto, antes de continuarmos a análise acerca da procedência ou não da
exclusão da empresa NATURA do Simples Nacional, cabe atacarmos a questão da
existência do Grupo Econômico de fato entre as empresas NATURA, CAL e
ESCRITÓRIO.
Tocante ao grupo econômico de fato, ressalte-se, conforme alega a manifestante,
que não existe previsão legal de exclusão do Simples em decorrência apenas de tal
caracterização. No entanto, não estamos diante desta situação, a exclusão pela simples
caracterização de Grupo Econômico ou mesmo a soma dos faturamentos pela simples
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

formação do Grupo Econômico. Vejamos o que dispõe a Representação Interna para
Exclusão do Simples Nacional, emitida pela auditoria fiscal e parte integrante do
presente processo, conforme trechos já transcritos no Relatório que precede a este Voto:
6.3- A constituição de uma pessoa jurídica, com o único objetivo de alcançar
benefício ou economia tributária, será considerada ato sem propósito negocial
e, como tal, um ato jurídico viciado nos termos do art. 50 do Código Civil.
Consuma-se também a fraude à Lei quando certa norma jurídica considerada
cogente deixa de ser cumprida porque os particulares adotam passos e formas
instrumentais diversas das típicas, para driblar a Lei cogente. Na fraude à Lei
todos os atos são válidos de per si, mas o conjunto considerado é inválido.
6.4- Na esteira destas figuras é que a Receita Federal do Brasil vem quebrando
os chamados planejamentos tributários, principalmente quando a interpretação
dos fatos concretos revela que a família e/ou outros interessados montou
estrategicamente suas atividades econômicas fracionadas em mais de uma
empresa para se beneficiar em parte do tratamento tributário favorecido. O
caso mais frequente é a tentativa de se dividir o faturamento total da empresa
como um todo em subfaturamento segmentados por setores de um único
empreendimento, driblar a Lei cogente que estipula o limite pelo faturamento
para
enquadramento
no
REGIME
ESPECIAL
UNIFICADO
DE
ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.
...
6.7- Assim, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo
econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração
do limite legal não pode ser considerado individualmente (por empresa
integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico
não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma das
empresas dele integrante.
Ainda quanto ao grupo econômico, a fiscalização objetivou demonstrar que a
empresa manifestante e uma das demais envolvidas, na realidade formam um Grupo
Econômico, estando divididas para fins de obter uma tributação mais benéfica, mas que,
fundamentalmente, dispõem de mesma organização gerencial, ressaltando-se que as
empresas exercem a mesma atividade ou atividades correlatas ou complementares, quais
sejam, atividades relacionadas à reprodução de software em qualquer suporte e
desenvolvimento, licenciamento de programas de computador customizáveis sob
assessoria na gestão de requisitos legais nas áreas de Meio Ambiente, Saúde
Ocupacional, Segurança do Trabalho, Responsabilidade Social, Eficiência Energética,
Qualidade e Segurança de Alimentos.
De fato, o Grupo Econômico está evidenciado pela documentação juntada pela
autoridade fiscal competente e suas conclusões na Representação, que indica a unidade
de direção ou controle, com objetivos finais idênticos ou assemelhados ou
complementares entre as empresas.
Vejamos:
7 - SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO DA EMPRESA DO REGIME
ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 7.1- Conforme
informações extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil –RFB,
foi identificado que alguns dos sócios administradores e até
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

administradores não sócios da empresa IUS NATURA CAL LTDA – ME -
07.902.400/0001-31 são também sócios administradores da empresa IUS
NATURA LTDA – EPP –26.265.371/0001-99. Verifica-se que o Sr.
Leonardo Pinho de Oliveira é sócio administrador das duas empresas.
A Sra. Cinara Colen Rievers é sócia administradora da empresa IUS NATURA
LTDA – EPP e administradora não sócia na empresa IUS NATURA CAL LTDA
–ME. Identificou-se ainda que a empresa ESCRITÓRIO DE ADV. J. PAULO
C.DE CASTRO ADV. ASSOCIADOS – ME – CNPJ: 01.302.661/0001-34 tem
como sócio administrador o Sr. João Paulo Campello de Castro – CPF:
009.921.946- 87 que também é sócio da empresa IUS NATURA LTDA – EPP.
Na empresa IUS NATURA CAL LTDA – ME o Sr. João Paulo Campello de
Castro, apesar de não administrador, percebe rendimentos mensais conforme
folha de pagamento.
7.2- É ainda administrador comum às empresas IUS NATURA CAL LTDA –
ME e IUS NATURA LTDA – EPP o Sr.Ricardo Rievers de Almeida com plenos
poderes para assinar pelas empresas isoladamente ou em conjunto com o Sr.
Leonardo Pinho de Oliveira conforme procuração de plenos poderes outorgada
pela Sra. Cinara Colen Rievers.
7.3- Na forma, portanto, da formação administrativa das empresas, fica
caracterizada a existência do GRUPO ECONÔMICO e figura da INTERPOSTA
PESSOA na constituição das sociedades.
7.9- Com base nas Folhas de Pagamento das empresas IUS NATURA CAL
LTDA– ME e IUS NATURA LTDA - EPP foi elaborado o ANEXO ÚNICO -
TRABALHADORES COMUNS AO GRUPO ECONÔMICO (integrante desta
Representação Fiscal) demonstrando que alguns estagiários e empregados
prestaram serviços tanto para uma quanto para outra empresa e que o Sr. Carlos
Mota Berto foi ao mesmo tempo sócio da IUS NATURA CAL LTDA e contador
empregado da IUS NATURA LTDA – EPP.
7.10- A empresa não procedeu à escrituração contábil e/ou não a apresentou à
auditoria fiscal em meio de livro Diário ou na forma dos termos de intimação
fiscal inicial e 001 (informações da Contabilidade em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD da SRP- Versão
1.0.0.2 do MANAD, aprovada pela IN MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006, DOU de
03/07/2006). A falta da análise contábil não permitiu à auditoria fiscal a
possibilidade de acesso a outras informações de comprovação da integração entre
as empresas componentes do GRUPO ECONÔMICO.
7.11- No contexto do que se constatou e se apontou nos itens de 7.1 a 7.9 desta
Representação, restou comprovado a formação de GRUPO ECONÔMICO entre
as empresas:
- IUS NATURA CAL LTDA – ME – CNPJ: 07.902.400/0001-31 - IUS
NATURA LTDA – EPP – CNPJ: 26.265.371/0001-99 - ESCRITÓRIO DE
ADVOC. J. PAULO C. DE CASTRO ADVOGADO ASSOCIADOS – ME –
CNPJ: 01.302.661/0001-34 bem como, a constituição de empresas por
intermédio de INTERPOSTAS PESSOAS. Constatadas e comprovadas as
situações previstas nos Incisos III, IV e V do Parágrafo 4o do Art. 3o e Inciso IV
do Art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 desde o ano de 2011, a
empresa IUS NATURA LTDA - EPP –CNPJ: 26.265.371/0001-99 não poderá se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado para as empresas do REGIME
ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Também aduz a fiscalização acerca da relação de parentesco da Sra. Cinara
Colen Rievers (sócia administradora da NATURA e administradora não sócia da CAL)
que é mãe dos Srs. Rodrigo Rievres de Almeida e Ricardo Rievers de Almeida, sócios
da CAL. Registra a página única na internet do grupo IUS NATURA, mesmo endereço
eletrônico e na internet, mesmo telefone, que as empresas tem atividades
correlatas/complementares, relata a existência de diversos processos trabalhistas em que
as três empresas são consideradas como Grupo Econômico na Justiça do Trabalho,
enfim, traz diversos elementos comprobatórios de que estamos diante de um Grupo
Econômico de fato.
Neste ponto, a manifestante se opõe a apenas alguns pontos relacionados na
Representação, mais uma vez demonstrando seu conhecimento do ali disposto,
asseverando que o Sr. Leonardo Pinho de Oliveira somente passou a integrar o quadro
societário das duas empresas na 12a alteração do Contrato Social da NATURA em julho
de 2015, não ocorrendo a situação demonstrada pela fiscalização durante o período em
que a empresa era optante pelo Simples Nacional, o que de fato acontece, registrando-
se, no entanto, que o Sr. Leonardo alterna entradas e saídas em ambas as empresas,
durante toda as suas existências.
Outro ponto contestado pela empresa refere-se ao fato de que o sr. João Paulo
Campello de Castro, administrador do ESCRITÓRIO, nunca ter sido administrador de
nenhuma das outras empresas, não incorrendo em nenhuma das hipóteses de vedação.
De fato, analisando os contratos sociais da NATURA e da CAL juntado aos autos, além
das informações trazidas na Representação, quanto à questão de participação na
administração das empresas, não incorre em nenhuma das vedações contidas na Lei
Complementar no 123/2006.
E, relativamente à sua inclusão no Grupo Econômico de fato formado com as
empresas NATURA e CAL, também nesse aspecto, razão assiste à manifestante. Isso
porque não há nos autos, diferentemente do que ocorre com a relação entre as empresas
NATURA e CAL, indícios consistentes de que a empresa ESCRITÓRIO tenha estado
sob administração unificada que caracterize a sua participação no referido Grupo
Econômico. A própria definição de Grupo Econômico constante no art. 2°, §2o, da CLT,
e nas normas gerais de tributação previdenciária - Instrução Normativa 971, de 2009 da
Receita Federal do Brasil – art. 494, abaixo transcritos, dispõem claramente que a
caracterização de Grupo Econômico de fato requer a comprovação de controle gerencial
e administrativo centralizado, o que com relação ao Escritório não restou em nenhum
momento comprovado nos autos.
Tem-se que o Sr. João Paulo Campello de Castro consta como sócio
administrador de uma das empresas, ESCRITÓRIO, sócio de outra (9%), NATURA, e
recebendo remuneração da terceira, CAL. Assim, a participação do sócio administrador
do ESCRITÓRIO, Sr. João Paulo, nas empresas NATURA e CAL durante o período em
que a manifestante esteve como optante do Simples Nacional, não comprova a
unicidade de gestão das empresas e nem a participação de nenhum outro sócio que
pudesse caracterizar o controle gerencial unificado que levasse o ESCRITÓRIO a ser
incluído como integrante do referido Grupo Econômico de fato, conforme dispõe a
fiscalização.
Entende este julgador que mesmo a existência de processos trabalhistas trazendo
as três empresas como solidárias devedoras naqueles processos de cunho trabalhista, o
que seria mais um indício consistente no sentido de comprovar a alegação da
fiscalização, por si só não é suficiente para mantê-lo no Grupo Econômico. As demais
alegações da auditoria fiscal, como a página na internet do Grupo IUS NATURA, onde
não se confirma referência ao ESCRITÓRIO, correlação de objetivo social (nada com
relação ao ESCRITÓRIO), composição do quadro social e de administradores das
empresas, o próprio faturamento da empresa ESCRITÓRIO (apenas R$ 1.000,00 em
2012), enfim, não levam a formação da convicção de que deva ser mantido como
integrante do Grupo Econômico de fato a empresa ESCRITÓRIO, o que em suma, não
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

altera em nada a presente análise que se resume à exclusão da NATURA do sistema
Simples Nacional, trazendo efeitos apenas no processo no 15504.729893/2016-41,
relativo ao Auto de Infração lançado na ação fiscal em decorrência da exclusão da
NATURA do Simples Nacional, também distribuído a este julgador, quando existe
responsabilização solidária dos integrantes do referido Grupo Econômico, assunto que
será naquele processo abordado.
Em continuidade, tem-se que outro ponto abordado pela defesa foi que a
disposição da auditoria fiscal de que o Sr. Ricardo Rievers de Almeida tem procuração
para assinar pelas empresas NATURA e CAL procede apenas a partir de 2016, após a
exclusão voluntária da empresa do Simples Nacional em 2014, o que se comprova da
análise das procurações juntadas aos autos pela própria fiscalização às fls. 293 a 296 e
304 a 307.
Na sequência de sua defesa, a manifestante dispõe sobre o objeto social distinto
das empresas NATURA e CAL (nem se manifesta acerca da empresa ESCRITÓRIO,
conforme já disposto acima por este julgador), tentando demonstrar que os mesmos não
são correlatos ou complementares, na busca de argumentos contra a formação do Grupo
Econômico. No entanto, a própria defendente no processo no 15504.729893/2016-41,
relativo ao Auto de Infração lançado na ação fiscal em decorrência da exclusão da
NATURA do Simples Nacional, também distribuído a este julgador, acaba por acatar a
disposição da fiscalização neste processo, como parte de suas alegações naquele
processo, dispondo inclusive que “em termos práticos, as atividades das duas
empresas (NATURA e CAL), embora não sejam exatamente as mesmas, são
absolutamente complementares”. E mais, na impugnação apresentada naquele
processo, dispõe ainda que a CAL desenvolve e atualiza software técnico e muito
específico e a NATURA é responsável pela mão de obra na instalação do software nos
clientes, adaptação e processamento do banco de dados dos clientes, com aplicação de
mão de obra técnica e específica para o adequado uso do programa, além de prestar
atendimento técnico local para seus clientes, visando assessorá-los na utilização e
manutenção do programa.
Observe-se que não se trata de um programa qualquer, a atividade da NATURA
refere-se sempre ao programa da CAL.
E, assim, claro está tanto pelo contido em seus objetos sociais como pela sua
página na internet e pelo disposto nos processos trabalhistas, que as atividades das
empresas são complementares e correlatas, não cabendo se acatar a disposição da
empresa em sentido contrário.
A defendente dispõe ainda que cada empresa cumpre em apartado suas
obrigações principais e secundárias, inclusive a contabilidade. Mais um ponto em que
não se comprova a alegação da empresa, posto que a fiscalização é clara quando aduz
que, repete-se:
7.10- A empresa não procedeu à escrituração contábil e/ou não a apresentou à
auditoria fiscal em meio de livro Diário ou na forma dos termos de intimação
fiscal inicial e 001 (informações da Contabilidade em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD da SRP- Versão
1.0.0.2 do MANAD, aprovada pela IN MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006, DOU de
03/07/2006). A falta da análise contábil não permitiu à auditoria fiscal a
possibilidade de acesso a outras informações de comprovação da integração entre
as empresas componentes do GRUPO ECONÔMICO.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Não se pode acatar, portanto e por óbvio esta alegação, já que não cumpriu sua
obrigação de disponibilizar sua escrituração contábil à fiscalização, nos termos da
legislação vigente.
Nenhum ponto mais foi abordado especificamente pela empresa em sua defesa
de tudo que a fiscalização trouxe na Representação Interna para Exclusão do Simples
Nacional.
Fatos relevantes dentro do contexto analisado, devem ser considerados neste
ponto, como o da Sra. Cinara Colen Rievers ser sócia administradora da NATURA e
por determinação contida no Contrato Social desde a sua 5a Alteração em 04/02/2011,
ser administradora da CAL, em todo o período em que a empresa esteve no Simples
Nacional, fato que por si só já é motivo de exclusão da NATURA deste sistema de
tributação diferenciado, nos termos do art. 3o, §4o, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, dispositivo legal constante da Representação para Exclusão.
Sobre grupo econômico, a CLT - Art. 2°, §2o e nas normas gerais de tributação
previdenciária - Instrução Normativa 971, de 2009 da Receita Federal do Brasil - Art
494, assim dispõem:
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
§Io Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de
emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações
recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem
trabalhadores como empregados.
§2°- Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Tem-se que para a caracterização e identificação de "grupo econômico”, importa
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a
situação meramente formal, de maneira a caracterizar a gestão comum assim entendida
como a direção, ou o controle, ou a administração por parte de uma delas ou de uma ou
mais de uma pessoa.
Destarte, o conceito expresso na CLT e na IN, em face da evolução nas relações
empresariais no mundo globalizado, tem sido interpretado de maneira mais ampla, e já
não é visto de forma rígida, admitindo-se os chamados grupos econômicos por
coordenação, quando as empresas atuam horizontalmente, participando de
empreendimentos de interesses comuns, com sócios comuns e sob administração
unificada, como no presente caso se evidencia, com relação às empresas NATURA e
CAL.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Assim, os fatos apurados pela fiscalização apontam para o elo empresarial, a
integração entre as empresas e a concentração da atividade empresarial num mesmo
empreendimento, com administração unificada e, contrariamente ao alegado pelo
contribuinte, verifica-se a existência de um grupo econômico de fato.
Retornando a questão da soma das receitas brutas, tem-se que, diferentemente do
que alega a empresa, não estamos diante da situação em que a soma dos faturamentos
para fins de cotejamento com os limites do Simples Nacional pela simples formação do
Grupo Econômico. O item 6.7 da Representação é límpido em dispor a respeito, não
restando dúvida das razões que levaram a fiscalização considerar a soma das receitas
brutas.
Diante das circunstâncias evidenciadas na representação administrativa e em
razão da primazia da verdade material sobre a formal, onde se constata a existência de
empresa constituída com fim de fracionar faturamento objetivando benefício tributário
do Simples devidamente respaldada pelo conjunto probatório constante dos autos, em
que a realidade subjacente demonstra a correção de se considerar a soma do faturamento
no cotejamento com os limites impostos pela legislação pertinente (a soma supera esses
limites, conforme demonstrado no quadro do item 1.4 da referida Representação, em
todos os anos em que a empresa esteve no Simples Nacional, mesmo excluindo a
empresa ESCRITÓRIO do Grupo Econômico), devendo também por esta razão, por
todo o exposto na Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional e no seu
consequente ADE, ser mantida a exclusão da empresa do sistema de tributação
simplificado Simples Nacional, inclusive com base nos dispositivos legais constantes no
ADE.
Relativamente à questão da solidariedade das empresas que constituem um
Grupo Econômico, tema abordado pela defendente na manifestação de inconformidade,
não há dúvida que o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, transcrito na citada
Representação, determina que as empresas que integram Grupo Econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias
previdenciárias, o que de fato ocorre quando do lançamento de Auto de Infração através
do processo no 15504.729893/2016-41, lançado na ação fiscal em decorrência da
exclusão da NATURA do Simples Nacional, também distribuído a este julgador. No
presente processo, que trata apenas da exclusão da empresa NATURA do Simples
Nacional não há que se falar em solidariedade.
Ante o exposto, este voto é por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos acima dispostos, com a conseqüente manutenção da
exclusão do Simples Nacional consubstanciada no ADE DRF/BHE/ no141, de
03/11/2016.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728580/2016-75

Logo, razão não assiste à Recorrente em seu pleito para reforma do acórdão de
piso vez que o ADE DRF/BHE no141/2016 não está inquinado de nulidade e, de fato, houve
infringência aos preceitos contidos no inciso II, do artigo 3o, da LC no 123/2006, e na restrição
prevista no inciso I, do artigo 12, da Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, face à constatação de
grupo econômico de fato, constituição de empresas por intermédio de interpostas pessoas e,
consequentemente, auferiu receita bruta global acima o limite legalmente estabelecido para
permanência pelo referido sistema, comprovando as situações previstas nos incisos II, IV e V do
parágrafo 4o, do art. 3o e inciso IV, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, desde o ano de
2011.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital